Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONSENTIMENTO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancária contratada por meio eletrônico.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a viabilidade de atribuição de efeito suspensivo fora das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC; (ii) se o recolhimento do preparo obsta o conhecimento da pretensão de gratuidade de justiça; (iii) se a falta de prova técnica configura cerceamento de defesa; (iii) se houve falta de fundamentação adequada na sentença; (iv) se a relação jurídica entabulada entre as partes é válida, considerando o sistema de contratação simplificado, e se seria necessário comprovar a utilização dos valores creditados para atestar a idoneidade da contratação.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Além de o recurso de apelação possuir efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), o caso em análise não abrange qualquer das hipóteses previstas no § 1o, do artigo 1.012, do CPC, razão pela qual inexiste interesse processual em pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que impede o conhecimento da pretensão.
4. Apesar de a apelante postular a gratuidade de justiça, consta ter recolhido o preparo recursal. Assim, a prática de conduta incompatível com o pedido de concessão do benefício, obsta o conhecimento da pretensão em razão da preclusão lógica.
5. Não há cerceamento de defesa quando as provas que se pretende produzir, a exemplo da pericial, não teriam o condão de infirmar fatos já demonstrados, de modo que sua rejeição não implica ofensa ao devido processo legal mormente quando se mostra irrelevante para resolução do litígio e o julgamento da lide.
6. Não há carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, infirmam, em tese, os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade.
7. Na hipótese, o comprovante de assinatura eletrônica e a identificação do endereço IP, aliado ao envio de documento de identificação com foto, além da própria selfie da contratante, tornam incontroversa a contratação do empréstimo pela consumidora, com destaque para o comprovante de crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade da ré. Aliás, os elementos colacionados demonstram que a ré anuiu e teve plena ciência ato praticado, inclusive, beneficiando-se do valor contratado, de modo que a simplicidade do sistema de contratação, por si só, não conduz à conclusão de que haveria fraude de terceiro, mormente quando a apelante sequer trouxe qualquer indicativo mínimo de que o ato tenha sido maculado.
8. A inversão do ônus da prova não é automática, pressupondo a existência de vulnerabilidade processual específica, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. No caso, a apelante não demonstrou indícios mínimos aptos a caracterizar a verossimilhança exigida pela disposição legal. Além de não haver suporte probatório que corrobore a tese de que sua deficiência impactou negativamente a contratação, inexistem elementos que evidenciem que sua deficiência teria sido utilizada para facilitar a utilização espúria de documentos pessoais por terceiro, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido, rejeitadas as preliminares, e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A assinatura digital do contrato de empréstimo com identificação biométrica facial, aliado ao recebimento da quantia contratada na conta da beneficiária, afasta, em regra, tese defensiva de desconhecimento ou invalidade do objeto contratual.